Tribunal: STF
Processo: Rcl 21691
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395. ADI 326. ADI 199. ADI 182. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação.



    2. In casu: a) o ato que designou a autora da reclamação trabalhista para a função dispôs, expressamente, que o regime jurídico adotado era o da Consolidação das Leis do Trabalho; b) não há, pois, identidade material com o que restou assentado no julgamento da ADI 3.395.



    3. Agravo regimental desprovido.